Tribunal: TJBA
Processo: 8007886-79.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007886-79.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARIA LUCIA FARIA GOES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.002). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em conformidade com o Tema 1.002 do STF, manteve a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao aplicar precedente vinculante do STF, rejeitou expressamente a tese de distinguishing baseada em legislação estadual que veda o pagamento de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado analisou de forma explícita e fundamentada a tese do distinguishing levantada pelo então apelante, concluindo pela supremacia da norma geral federal (LC nº 80/1994) sobre a legislação estadual e pela força vinculante do Tema 1.002 do STF, o que afasta por completo a alegação de omissão. 5. A pretensão de reexame de matéria já decidida, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, revela a inadequação da via eleita e conduz à inadmissibilidade do recurso. 6. A insistência em tese já rechaçada reiteradamente pelos Tribunais Superiores e, ademais, baseada em legislação estadual declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJBA (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000), caracteriza o intuito manifestamente protelatório do recurso. 7. A interposição de embargos declaratórios com propósito evidentemente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. V. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar omissão, visam unicamente à rediscussão do mérito de acórdão que decidiu a controvérsia de forma fundamentada e contrária aos interesses do embargante. 2. Inexiste omissão em julgado que analisa e rechaça expressamente a tese jurídica defendida pela parte, aplicando precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002) para resolver a lide. 3. A oposição de embargos de declaração contra acórdão alinhado a precedente vinculante, com base em argumentos já enfrentados e superados, configura conduta protelatória e justifica a imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007886-79.2022.8.05.0113.1, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como Embargados ESTADO DA BAHIA e MARIA LUCIA FARIA GOES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por manifesta inadmissibilidade, e aplicar ao embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, de acordo com o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (05)